Tribunal: TJDFT
Processo: 0734316-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO JUDICIAL. VALOR DO ALUGUEL. APURAÇÃO. CRITÉRIOS TÉCNICOS. PROVA PERICIAL. PREVALÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR APURADO.
1. Impõe-se conferir especial relevância a laudo judicial elaborado com base em estudo técnico abrangente, por profissional qualificado e revestido da neutralidade exigida para o caso, nos termos do art. 473, caput, do Código de Processo Civil.
2. A perícia judicial realizada por método comparativo que considera o valor locativo de imóveis similares ao do objeto da lide e elaborada de acordo com as normas técnicas aplicáveis à espécie deve prevalecer sobre a impugnação das partes, pois não apresentada qualquer falha hábil a inquinar os resultados obtidos.
3. Recurso não provido.